Tribunal: STF
Processo: RE 97003
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-21
Data de publicação: 1982-05-21

Ementa:
Trânsito. Substituição de motor a gasolina por motor a óleo diesel. 
A substituição, em veículo, de motor a gasolina por motor a óleo diesel, sem prévia autorização da autoridade competente, importa em alteração ilegal de suas características.
Recurso extraordinário conhecido e provido.